Tribunal: TJSP
Processo: 2064555-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Execução de título extrajudicial -Recurso interposto contra decisão que reconheceu a validade da arrematação- Pretensão dos agravantes de cancelamento das arrematações, por considerar a existência de excesso de execução - Nulidade é objeto pendente de análise em recurso de apelação interposto pelos ora agravantes - Diante da análise em cognição sumária, uma vez que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Execução de título extrajudicial -Recurso interposto contra decisão que reconheceu a validade da arrematação- Pretensão dos agravantes de cancelamento das arrematações, por considerar a existência de excesso de execução - Nulidade é objeto pendente de análise em recurso de apelação interposto pelos ora agravantes - Diante da análise em cognição sumária, uma vez que o credor e devedor fizeram acordo e, mesmo assim, os bens penhorados foram arrematados, o que está causando conflito, bem como a existência de pedido de anulação, formulado pelos recorrentes, em sede de recurso de apelação pendente de análise por este Tribunal, mister, por cautela suspender a imissão dos arrematantes na posse dos imóveis até os Embargos (que ainda não subiram) sejam julgados.
RECURSO PROVIDO.